Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DETERMINADAS NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas carreadas aos autos demonstram, de forma indene de dúvida, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, pois o laudo pericial comprova que ele, ao efetuar manobra de conversão para a direita, atingiu a motocicleta da vítima com seu automóvel, tendo o laudo de exame de local concluído que a causa determinante do acidente foi sua atitude imprudente em realizar uma conversão à direita em local cujas condições de tráfego não lhe eram favoráveis. Destarte, como o acervo probatório dos autos demonstra a culpa do recorrente, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O laudo do exame pericial, produzido pelos peritos criminais, embasado em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento delituoso, goza de presunção de veracidade. Ademais, o laudo preencheu todos os requisitos e atenderam aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, devendo ser considerado como prova válida e suficiente para a condenação.
3. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição do acusado devido ao comportamento da vítima ou da testemunha que estava na condução do veículo contra o qual a motocicleta da vítima colidiu.
4. Inviável a alteração das penas alternativas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana impostas na sentença, pois compete ao magistrado, e não ao apenado, escolher as penas restritivas mais adequadas à repressão e prevenção do crime. Além disso, a teor da Lei de Execuções Penais, o Juiz das Execuções pode dirimir eventuais conflitos de interesses na execução da pena, modificando a sua forma de cumprimento para atender as condições pessoais do apenado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no. 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da penalidade de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.